Tribunal: TJDFT
Processo: 0740346-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740346-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: MARCIA BEATRIZ PEREIRA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0744169-85.2025.8.07.0001, ajuizada contra MARCIA BEATRIZ PEREIRA CARDOSO. A decisão agravada, embora tenha homologado acordo firmado entre as partes, limitou de ofício a suspensão do processo ao prazo de seis meses, até 09/02/2026 (ID 249346301). Confira-se: “1. Neste ato, anotei a citação (ID 248245372). 2. Vê-se no ID 249293081 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 09/02/2026 (seis meses, contados da primeira prestação). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação.” Em seu recurso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão até o julgamento do recurso e, no mérito, sua reforma, a fim de manter o processo suspenso até a quitação do acordo, conforme convencionado. Afirma ter havido pacto expresso entre as partes para suspensão do feito até a quitação integral das parcelas do acordo, de modo a tornar a decisão agravada contrária ao art. 922 do CPC, norma especial prevalente sobre a regra geral prevista no art. 313, §4o. Sustenta ser entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT inexistir limitação temporal para suspensão consensual em sede de execução, devendo prevalecer o ajuste firmado entre as partes. Argumenta estar presente o risco de insegurança jurídica e de extinção prematura do processo por ausência de interesse de agir, mesmo estando em curso o pagamento do débito (ID 76451129). Preparo recolhido (ID 76452051). Concedida a medida liminar (ID 76483427). Sem contrarrazões (ID 78129294). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No caso dos autos, trata-se de decisão proferida em execução de título extrajudicial, a qual, embora tenha homologado acordo firmado entre as partes, limitou de ofício a suspensão do processo ao prazo de seis meses, até 09/02/2026. Sobre o tema, o art. 922 do CPC, estabelece que “o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”, sendo ressaltado pelo parágrafo único do referido dispositivo que “Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. Ademais, nos termos do inciso II e III do art. 924 do CPC, a extinção da execução somente ocorre quanto “a obrigação for satisfeita” ou ainda se “o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida”, situação inexistente na hipótese de homologação de acordo para pagamento parcelado do débito. Ou seja, celebrando as partes acordo em processo de execução, a legislação processual determina ao magistrado suspender o curso da execução até que a obrigação seja completamente quitada, impondo inclusive o retorno do seu curso se esgotado o prazo sem cumprimento integral. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: “[...] 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível suspender a execução de título extrajudicial até cumprimento integral de transação - realizada antes da citação do executado e na qual as partes concordaram com o sobrestamento condicionado ao referido cumprimento - sem caracterizar perda superveniente do interesse de agir do exequente no prosseguimento da execução. [...] 4. A lei processual permite às partes a celebração de negócio jurídico processual, que pode envolver modificação de prazos ou mesmo a suspensão do andamento do feito. 5. A suspensão do trâmite possui limitação temporal a depender do tipo de processo, podendo as partes convencionarem a suspensão do feito - no âmbito do processo de conhecimento - por até seis meses, ou - em processo de execução - até o fim do prazo para cumprimento da obrigação constituída no acordo. Precedentes. [...] 7. Hipótese em que o Tribunal de Origem entendeu que a celebração de acordo entre as partes antes da citação do executado não autoriza a suspensão de execução de título extrajudicial e, consequentemente, retira o interesse do exequente no prosseguimento da execução, permitindo a extinção do feito sem julgamento de mérito por ausência do referido pressuposto processual. 8. A simples notícia de acordo firmado entre as partes, em princípio, não implica em suspensão automática do curso processual, salvo se houver no acordo a celebração de negócio jurídico processual específico do sobrestamento do processo, sendo irrelevante o fato de o acordo ter sido celebrado antes da citação do executado. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão provido, para determinar a remessa dos autos ao juízo de 1o grau, para fins de análise dos requisitos legais para a homologação do acordo firmado entre as partes e, caso positivo, determinar o sobrestamento da execução até o fim do prazo concedido pelo exequente para o executado cumprir a obrigação.” (REsp no 2.165.124/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 17/10/2024, Informativo de Jurisprudência no 832.). As decisões das Turmas Cíveis deste Tribunal alinham-se à do STJ: “[...] 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a homologação judicial de acordo celebrado no curso de execução de título extrajudicial; e se é admissível a suspensão do processo executivo pelo prazo convencionado entre as partes, superior a seis meses. [...] 3. É admissível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado no curso de execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 487, III, b; 515, III; e 725, VIII, do CPC. 4. A suspensão do processo executivo pode ser determinada pelo prazo convencionado entre as partes, conforme art. 922 do CPC, desde que não comprometa o princípio da duração razoável do processo. 5. Incorre em erro de procedimento a sentença que extingue o processo executivo por ausência de pressuposto para seu regular desenvolvimento quando, pela concretização de negócio jurídico processual, postulam as partes a homologação do acordo extrajudicial que entabularam e o sobrestamento do feito pelo período ajustado para integral satisfação da dívida exequenda. [...] 6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, homologar o acordo firmado entre as partes e determinar a suspensão do processo de execução pelo prazo ajustado para integral quitação da dívida. [...].” (0736887-64.2023.8.07.0001, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 18/9/2025.); “[...] 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado no curso da execução de título extrajudicial; (ii) estabelecer se o processo pode ser suspenso até o prazo final convencionado entre as partes, mesmo que superior a seis meses. [...] 3. O art. 139, V, do CPC atribui ao juiz o dever de estimular a autocomposição entre as partes, inclusive no curso da execução, como forma de concretizar os princípios da celeridade e da efetividade processual. 4. O acordo celebrado entre as partes preenche os requisitos do art. 104 do Código Civil, por tratar-se de transação entre agentes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, envolvendo direito patrimonial disponível. 5. O art. 515, III, do CPC reconhece a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial como título executivo judicial, mesmo nos casos em que já exista título executivo extrajudicial, autorizando a homologação judicial do ajuste. 6. A homologação não apenas legitima o acordo, como também permite a conversão do título em judicial, conferindo maior segurança jurídica e facilitando o cumprimento forçado em caso de inadimplemento. 7. O art. 922 do CPC autoriza expressamente a suspensão da execução pelo prazo concedido pelo exequente para o cumprimento voluntário da obrigação, sem a limitação temporal de seis meses prevista no art. 313, § 4o, do CPC, norma esta aplicável apenas ao procedimento comum. [...] Tese de julgamento: 1. O juiz deve homologar judicialmente o acordo extrajudicial celebrado no curso da execução, desde que presentes os requisitos legais. 2. É admissível a suspensão da execução pelo prazo convencionado pelas partes para o cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC. [...].” (0735294-97.2023.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 22/10/2025.); “[...] 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a homologação de acordo celebrado no curso da execução, com consequente suspensão do processo até a quitação do débito. [...] 3. O artigo 922 do CPC dispõe que, convencionando as partes, o juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para cumprimento voluntário da obrigação. 4. O artigo 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente, o que legitima sua opção pela homologação do acordo e suspensão do feito. 5. A homologação do acordo prestigia a autocomposição e não impede a retomada da execução em caso de inadimplemento. 6. Jurisprudência do TJDFT reconhece que, havendo acordo de parcelamento, a execução deve permanecer suspensa até a quitação integral do débito, não sendo adequada a extinção prematura do processo. [...] Tese de julgamento: 1. É cabível a homologação de acordo celebrado no curso da execução de título extrajudicial, com a consequente suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação. 2. A suspensão da execução prestigia a autocomposição e decorre do art. 922 do CPC, sem prejuízo de futura retomada do feito em caso de descumprimento. [...].” (0731786-78.2025.8.07.0000, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, DJE: 7/11/2025.); “[...] 6. No tocante à suspensão do processo, o art. 922 do CPC prevê expressamente que, havendo ajuste entre as partes no curso da execução, o juiz declarará suspensa a execução pelo prazo concedido ao devedor, sem limitação temporal ou exigência de novação da dívida. 7. O princípio da duração razoável do processo não obsta a homologação nem a suspensão pelo prazo acordado, dado que se prestigia a autonomia privada e o direito das partes de compor o litígio da forma que entenderem mais conveniente. [...]” (0704985-25.2025.8.07.0001, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 3/11/2025.); “[...] 1. Convindo às partes pelo parcelamento da dívida, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra a obrigação, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. [...].” (0728538-07.2025.8.07.0000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 13/10/2025.); “[...] 4. Em razão do acordo para pagamento parcelado da dívida e diante do requerimento expresso das partes, a execução deverá ser suspensa pelo prazo concedido pela exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, conforme previsão do art. 922, caput, do CPC. Decisão reformada para deferir o pedido do credor de suspensão do processo até 18/6/2029 ou até eventual notícia de descumprimento do avençado. [...].” (0730131-71.2025.8.07.0000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 28/10/2025.); “[...] 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, deferiu a suspensão do processo apenas pelo prazo de seis meses, contados do vencimento da primeira prestação da dívida repactuada em acordo extrajudicial. [...] 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o acolhimento de pedido de suspensão do processo pelo prazo concedido ao executado para pagamento integral do débito exequendo, nos termos do acordo extrajudicial firmado entre as partes. [...] 3. O acordo celebrado entre as partes objetiva repactuar a forma de pagamento da dívida. Em caso de inadimplemento, a dívida original será retomada, conforme estipulado no próprio pacto. [...] 4. A extensão dos prazos para pagamento, na forma ajustada entre as partes, atrai a incidência do art. 922 do CPC, que prevê a suspensão do processo de execução, pelo prazo convencionado, e, nessa medida, garante segurança jurídica ao credor para retomar a execução em caso de descumprimento do acordo. [...] 5. Recurso conhecido e provido.” (0723065-40.2025.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 21/08/2025.); “[...] 5. O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece o direito subjetivo das partes de requerer a suspensão do processo durante o prazo de adimplemento das parcelas ajustadas em acordo homologado judicialmente. [...] Tese de julgamento: A homologação de acordo celebrado entre as partes em execução de título extrajudicial não impõe a resolução do processo, sendo cabível a sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação, nos termos dos artigos 313, inciso II, 922 e 923 do Código de Processo Civil. [...].” (0704209-50.2024.8.07.0004, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 30/5/2025.). Registre-se que o acordo (ID 249293081) prevê quitação total no prazo de 14 meses, não ferindo, portanto, a razoável duração do processo. Com base no art. 932, V, do CPC e no entendimento dominante deste Tribunal acerca do tema, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar ao juízo de origem que autorize a suspensão do feito no mesmo prazo pactuado para adimplemento total da obrigação. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2025 18:52:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador